Tribunal: STF
Processo: Rcl 40483
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão da 12ª Vara de Campinas-SP, proferida na Ação Civil Pública nº 0010365- 47.2015.5.15.0131, que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com a empresa RV – Home Care Serviços Médicos Hospitalares Domiciliares Ltda. Na ocasião, a reclamante foi condenada ao pagamento de dano moral coletivo, bem como a abster-se de contratar trabalhadores na consecução de sua atividade-fim por meio de cooperativas, empresas prestadoras de serviços, associações civis e prestadores de serviços autônomos, sob pena de multa. 
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. O caso em exame cuida de processo em fase de execução, em que não mais seria cabível a oposição qualquer recurso apto a modificar o mérito da questão definido na fase de conhecimento da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Conforme andamento do processo de origem (autos nº 0010365- 47.2015.5.15.013), a decisão reclamada transitou em julgado em 12.09.2018.
    6. Considerando-se que a presente reclamação foi ajuizada somente em 06.05.2020, o que a parte reclamante pretende, em verdade, é desconstituir, por via transversa, decisão transitada em julgado, o que não possui respaldo na lei processual. Incide, portanto, na espécie, a Súmula 734, do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. Anoto que a reclamação não pode ser usada com sucedâneo de ação rescisória, recursos ou incidentes em geral que a parte deixou de apresentar no momento processual oportuno. Inviável, portanto, prosseguimento do feito.
    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator